Tribunal: TJPA
Processo: 0002367-68.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002367-68.2007.8.14.0201

APELANTE: JOSE BARBOSA SILVA DE ANDRADE, VALMIR SOARES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINARES: DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS
. Já sedimentado que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, bem como não possuir a defesa direito subjetivo à redução a termo de todo o conteúdo da quebra do sigilo telefônico, sendo imprescindível, tão somente, a fim de assegurar o amplo exercício da defesa, que se permita às partes o acesso à mídia dos diálogos captados, bem como à transcrição dos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.
TESE IMPROCEDENTE
. Evidenciado, de forma clara, pelas provas constantes no presente processo, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu em sua plenitude, bem como o delito de associação ao tráfico de drogas, inclusive tendo sido demonstrado, não só o vínculo e a estabilidade entre os indivíduos, trazendo também a repartição de tarefas dos acusados.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IMPROCEDÊNCIA
. Provado nos autos que o recorrente dedica-se à atividade criminosa do tráfico de drogas, não sendo merecedor dessa causa de diminuição de pena.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por José Barbosa Silva de Andrade e Valmir Soares de Sousa, por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, comarca de Belém, que condenou o apelante José Barbosa a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 875 dias multa, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/2006 e à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 816 dias multa, pelo crime descrito no art. 35, c/c art. 40, ambos da Lei de Drogas, devendo as penas serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

O apelante Valmir Soares foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 816 dias multa, pelo crime descrito no art. 35, c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que em 19.06.2007, pela parte da noite, os apelantes, juntamente com outros 03 (três) indivíduos, foram presos em flagrante delito, durante a realização da operação investigatória denominada "CASTA" (Conexão Altamira), deflagrada pela polícia, que desmontou uma forte associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em diversos municípios, inclusive com a corrupção de adolescente, que era comumente utilizada como "mula", sendo que, ao término da operação policial, restou comprovada a configuração de financiamento, coordenação, transporte, distribuição e venda de drogas pelo grupo criminoso e que os custos das operações para a execução do tráfico de entorpecentes, ou seja, as despesas com passagens aéreas, estadias e outras, eram rateadas entre os recorrentes e os outros comparsas.

Em razões recursais manejadas por José Barbosa Silva de Andrade, ID 9456467, este alega uma preliminar, sustentando a nulidade do processo, subsequentes a defesa preliminar, por não ter existido manifestação do juízo a quo quanto à hipótese da inépcia da denúncia ventilada na defesa prévia, e falta de justa causa para início da ação penal, assim como pretende a nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois aduz que, por não ter sido deferido pelo juízo a quo, as diligências solicitas pela defesa do apelante, este teve prejuízo nos autos. No mérito, requer a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. De forma subsidiária, pretende que seja aplicada a causa de redução de pena pelo tráfico privilegiado.

O outro apelante, Valmir Soares de Sousa, aduz em suas razões recursais presentes à ID 9456469, que a decisão recorrida deverá ser reformada para que o apelante seja absolvido do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 35 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o apelado manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

O patrono da apelante Lucileia Magalhães da Silva, informou à ID 9456471, pag. 15/16, que esta veio a falecer, juntando para provar o alegado Certidão de Óbito presente à pag. 18 da mesma ID, razão pela qual determinei o desmembramento do processo em relação a esta recorrente, conforme ID 14267029.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos apelantes.

Passo à análise dos recursos de forma individual.

DO RECURSO DE
JOSÉ BARBOSA SILVA DE ANDRADE

DA PRELIMINAR:

Da alegada nulidade do processo em questão
.

Alega o recorrente a nulidade do processo, subsequentes a defesa preliminar, por não ter existido manifestação do juízo a quo quanto à hipótese da inépcia da denúncia ventilada na defesa prévia, e falta de justa causa para início da ação penal, assim como pretende a nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois aduz que, por não ter sido deferido pelo juízo a quo, as diligências solicitas pela defesa do apelante para que fosse disponibilizado na íntegra os áudios das interceptações telefônicas efetuadas pela polícia, o que ocasionou ao réu prejuízo nos autos.

No que se refere a alegada inépcia da denúncia e falta de justa causa para ação penal
, entendo que esta preliminar não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, tendo sido demonstrado, in totum a justa causa para a ação criminal, bem como foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Razão pela qual rejeito esta preliminar sustentada
.

No que tange ao cerceamento de defesa alegado nos autos
, também aqui não merece prosperar a pretensão recursal, já que as diligências solicitas pela defesa do apelante para que fosse disponibilizado na íntegra os áudios das interceptações telefônicas efetuadas pela polícia, o que ocasionou ao réu prejuízo nos autos.

Da leitura dos autos, não se vislumbra a nulidade apontada pelo ora recorrente pois há de se destacar, inicialmente, que o acesso da defesa ao
áudio
das escutas telefônicas distingue-se do acesso às
degravações
dessas.

Nesse âmbito, é assente nos tribunais superiores o entendimento de que
não
possui a defesa direito subjetivo à redução a termo de todo o conteúdo da quebra do sigilo telefônico, sendo imprescindível, tão somente, a fim de assegurar o amplo exercício da defesa, que se permita às partes o acesso à mídia dos diálogos captados, bem como à transcrição dos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia, que foi o caso dos autos

Com efeito, no presente caso, embora o recorrente se insurja alegando cerceamento de defesa, percebe-se que em todo o decorrer da ação criminal foi disponibilizado o integral acesso da defesa de ambos denunciados aos autos, inclusive, cabe ressaltar que o ora apelante sequer ventilou tal pretensão em sede de defesa preliminar ou alegações finais, vindo somente agora, em sede recursal, postular um cerceamento de defesa que sequer ocorreu,
motivo este que rejeito esta última preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos.

No mérito
, requer a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Em que pese a insatisfação da defesa, entendo, ao compulsar minuciosamente os presentes autos, que a autoria delitiva de ambos os crimes (tráfico de drogas e associação ao tráfico) foi deveras provada no processo, tendo as testemunhas, JOSÉ PALHETA PINHEIRO JÚNIOR e JANAIR OLIVEIRA DA SILVA, policiais, afirmado em juízo, mídia constante nos autos, que participaram do monitoramento do apelante José Barbosa, procedido quando da “Operação Casta”, onde foi evidenciado que sua companheira Lucileia, também denunciada (cuja punibilidade foi extinta, considerando seu óbito após ser condenada), era a responsável por comercializar a droga do grupo criminoso, sendo o apelante José Palheta o responsável por toda a coordenação da quadrilha, coordenação esta procedida de dentro da própria Casa Penal, inclusive tendo a denunciada Luciléia que prestar contas de suas atividades ilícitas perante o ora recorrente, tudo isso demonstrado nas interceptações telefônicas procedidas pela polícia, sendo isso material probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelos crimes descritos no art. 33 e art. 35 da Lei 11.232/2006.

O depoimento de policiais é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

Assim, provado se mostrou o delito de associação ao tráfico, descrito no art. 35 da Lei de Drogas, também se mostrou provada a autoria pelo crime de tráfico de drogas, já que este, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, se consuma de várias formas.

2 - Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicada a causa de redução de pena pelo tráfico privilegiado.

Nesta última tese defensiva esposada, aqui também não vejo razão para conceder o que é postulado, pois evidenciado que o apelante não faz jus a tal benesse, já que demonstrado que se dedica de forma efetiva à atividade criminosa do tráfico de drogas, atividade esta que inclusive era exercida de dentro do presídio onde estava cumprindo pena por outra conduta similar, a qual foi condenado, conforme evidenciado à Certidão de antecedentes Criminais de ID 9456354.

DO RECURSO DE VALMIR SOARES DE SOUSA

Da pretendida absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas
.

Requer o recorrente sua absolvição do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 35 da Lei de Drogas, por entender inexistente provas da autoria delitiva que lhe foi imposta.

Conforme foi demonstrado pelas interceptações telefônicas procedidas pelos policiais JOSÉ PALHETA PINHEIRO JÚNIOR e JANAIR OLIVEIRA DA SILVA
, bem como seus testemunhos, este apelante saiu do estado de Pernambuco com a única intenção de comprar drogas ilícitas com a denunciada Luciléia, a qual, como dito na análise do recurso anterior, era a responsável por comercializar a droga e angariar a clientela, sendo o apelante Valmir um desses clientes que sabia de toda a articulação da quadrilha, o que de fato se enquadra no crime de associação para o tráfico de drogas, descrito no art. 35 da Lei 11.232/2004..

O crime em questão é delito autônomo, não havendo falar em relação de interdependência com o tráfico, sendo indispensável, tão somente, a demonstração dos requisitos da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância, o que foi demonstrado neste processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRÁFICO. NÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes desta Corte. Ressalva do ponto de vista da relatora. 2. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância. 3. Ordem concedida parcialmente para trancar a ação penal apenas no tocante ao crime de tráfico de drogas, estendendo os efeitos desse julgamento, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, aos demais denunciados. (STJ - HC: 432738 PR 2018/0003989-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

NÃO CONHECIMENTO. 1. Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância. (...). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 335.839/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos, e
NEGO-LHES provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/10/2023